Tribunal: TJBA
Processo: 8000286-83.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000286-83.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NORMA LUCIA NOLASCO DAS NEVES e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA, ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO, RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s)
:
ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO, RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA, LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Município de Itororó, excluindo da condenação a indenização por danos morais e negou provimento ao recurso da autora. A embargante sustenta a existência de erro material e contradição no julgado, ao afirmar que a certidão juntada pelo Município não teria sido impugnada, embora, segundo a embargante, tal impugnação tenha ocorrido expressamente nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ou erro material ao considerar não impugnada certidão juntada pelo Município, circunstância que fundamentou o afastamento da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios deve consistir em proposições inconciliáveis constantes no corpo do julgado, o que não se verifica no caso concreto.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos da parte, reconhecendo a existência de impugnação genérica ao documento e julgando-a insuficiente à luz da ausência de prova mínima de inadimplemento.

5. O documento questionado — certidão subscrita por autoridade competente — possui presunção de legitimidade e foi adequadamente valorado como prova idônea diante da ausência de contracheques posteriores a setembro de 2018.

6. O suposto erro material alegado diz respeito, na verdade, à valoração do conteúdo probatório e à construção da fundamentação jurídica do acórdão, configurando erro in judicando, o que não se amolda ao conceito técnico de erro material.

7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reversão do resultado do julgamento, quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A existência de impugnação genérica a documento público não retira sua presunção de legitimidade nem afasta sua eficácia probatória quando ausentes outros elementos que infirmem seu conteúdo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, EDcl no Proc. nº 0518307-05.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 27.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000286-83.2018.8.05.0133
, em que figuram como embargante
NORMA LUCIA NOLASCO DAS NEVES
e como embargado
MUNICIPIO DE ITORORO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, de de 2025.